Tribunal: STF
Processo: ARE 1497851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. QUOTA DEVIDA AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.